Tribunal: TJES
Processo: 5000068-73.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-73.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GENILSON DA ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais movida pelo autor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) realizada pela apelante, negando, porém, o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar a irregularidade do consumo de energia elétrica; e determinar se houve a devida notificação e garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor antes da realização da perícia técnica no equipamento de medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária, sendo insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica sem a realização de perícia técnica com a presença ou notificação prévia do consumidor.

4. Não há comprovação de que o consumidor tenha sido notificado ou tenha tido a oportunidade de acompanhar a perícia técnica realizada no medidor de energia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária é relativa e deve ser afastada quando não observados os procedimentos legais exigidos, especialmente quando há interesse econômico envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo sem a realização de perícia técnica com a devida notificação ou presença do consumidor.

2. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11º; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016;

TJES, AC 0011063-97.2017.8.08.0011, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 8584891) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a Sentença de ID 8584889, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GENILSON DA ROCHA
contra a apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, porém, julgando improcedente o pedido de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 8584894, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7051862) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença de ID 7051857, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GIVALDO RIBEIRO GONCALVES
contra a apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, porém, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese:
(i)
“ante todo arcabouço probatório colacionado ao bojo dos autos a irregularidade restou devidamente comprovada, principalmente quando analisado o relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau de consumo, onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência do aumento de consumo após a regularização da instalação”;
(ii)
“não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente. Isso porque, além da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 permitir a lavratura de TOI quando o consumidor não está presente, não há que se admitir que a concessionária ré, ciente da irregularidade e, ainda, que tal irregularidade prejudica a correta aferição do consumo de energia elétrica naquela unidade consumidora, seja impedida de adotar qualquer providência para a correção da irregularidade pelo fato simples de o consumidor estar ausente ou se recusar a acompanhar a vistoria”;
(iii)
“a EDP enviou a cópia do referido termo à parte autora, que poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do art. 591, §4º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, porém assim não o fez”; e
(iv)
como ato administrativo, o TOI goza de presunção de legitimidade.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Extrai-se dos autos que o requerente/apelado é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelante, para fornecimento de energia elétrica. Conforme restou incontroverso, em 27/04/2022 foi realizada uma inspeção técnica no imóvel do requerente, tendo sido lavrado o TOI n° 045004407557, em razão de supostas irregularidades.

In casu
, a controvérsia não apresenta maior complexidade, eis que se limita à análise das provas dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais sobre o tema.

Na espécie, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntados nos IDs 8584463 e 8584478,
constata-se que não houve perícia técnica do equipamento naquele momento e que o consumidor esteve ausente, tendo deixado de assinar o referido termo, fato também incontroverso.

Portanto, verifica-se que, no âmbito administrativo, houve aferição unilateral da suposta irregularidade do medidor de energia instalado na unidade consumidora.

O apelante argumenta que “
enviou a cópia do referido termo à parte autora, que poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério”, porém, não comprova nenhuma notificação para comparecimento a perícia técnica realizada sobre o equipamento.

Desse modo, ressai dos autos que o consumidor/apelado não foi cientificado previamente sobre a avaliação técnica do equipamento no laboratório da EDP.

De fato, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

Ocorre que, no caso, o cliente esteve ausente quando do Termo de Ocorrência e Inspeção e substituição do medidor, sem que tenha sido comprovada a notificação do consumidor.

Segundo aduziu o autor, ele apenas soube da dívida perante a EDP após o atual morador do imóvel em questão ter ido à empresa para solicitar a transferência da energia para seu nome.

Relatou que, surpreso com a notícia, questionou o porquê da suposta dívida, sendo informado pelo atendente de que houve uma vistoria no padrão na residência em que morava, na qual foi efetuada a troca do relógio medidor velho de consumo por um medidor novo, e, que após essa troca foi realizado atualização de base de cálculos.

Entretanto, conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não refutado pelo requerido/apelante, o cliente não foi notificado para presenciar a inspeção do equipamento, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório, e, na verdade, sequer houve a perícia do equipamento.

Veja-se precedente diante de caso análogo ao presente, entendendo pela impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor em caso de não apresentação do aparelho para análise pericial:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)Impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor perante a ausência de apresentação do aparelho para análise pericial.
3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AC 0011063-97.2017.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Disso se constata que a concessionária apelada deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Apesar disso, intimadas as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, tendo a chance de demonstrar a violação no equipamento em questão, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
se manifestou dispensando a produção probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 8584887)

A partir disso, toda discussão acerca do suposto consumo irregular do consumidor se revela inócua, na medida em que o procedimento de aferição das irregularidades ocorreu em inobservância dos requisitos legais.

Também não há dúvidas de que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, ao ter realizado aferição irregular das supostas irregularidades existentes no equipamento de medição de energia do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do autor/apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar